Tribunal: TJMT
Processo: 0008420-52.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008420-52.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO HONORIO - CPF: 884.132.099-00 (VÍTIMA), KAYO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 060.853.811-66 (APELANTE), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA ATINGIDA COM UM DISPARO DE ARMA DE FOGO NO BRAÇO – LUTA CORPORAL TRAVADA ENTRE RÉU E VÍTIMA – DOLO EVENTUAL CARACTERIZADOR DO AGRAVAMENTO DA CONDUTA DELITIVA PERPETRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de latrocínio, a intenção ou não do agente em produzir o resultado agravador é irrelevante, pois a morte (ou sua tentativa) pode decorrer de dolo direto, quando o agente atira para matar; ou do dolo eventual, isto é, quando efetua disparos pouco importando se alvejará ou não a vítima; ou mesmo se acidentalmente, por culpa, dispara a arma de fogo contra a vítima.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Kayo Pereira Rodrigues
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal (código n. 696045), que o condenou à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito de latrocínio tentado – Id. 72880020.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a desclassificação do delito de latrocínio na modalidade tentada para roubo tentado, ao argumento de que a vítima quem estava armada e reagiu, e que não atuou com dolo de matar, pois seu objetivo era única e exclusivamente efetuar o roubo, o que nem sequer ocorreu – Id. 72880033.

O Ministério Público contrarrazou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento – Id. 72880032.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 72880034.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que, no dia 20.5.2019, por volta das 19h40min, nas proximidades do estabelecimento comercial “
Pasta Cooperga
”, situado na Rua Nato Vetorasso, s/n, bairro Distrito
Industrial Vetorasso, no município de Rondonópolis, o denunciado Kayo Pereira Rodrigues, mediante violência exercida com o emprego de arma de fogo, tentou subtrair coisas alheias móveis pertencentes à vítima J.H contra quem, também, efetuou disparo de arma de fogo, que só não causou a morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme a narrativa, na referida data e período, a vítima J.H. estava no interior do seu caminhão, aguardando para descarregá-lo na Empresa Yara Fertilizantes, quando repentinamente, foi surpreendida pelo denunciado que, quebrou o vidro da cabine do caminhão e anunciou o assalto, efetuando contra ela um disparo de arma de fogo que acabou por atingir-lhe um dos braços, consoante laudo pericial e prontuário médico de fls. 15/27.

Durante a empreitada, a vítima reagiu a ação delituosa, entrando em luta corporal com o denunciado, momento em que teria ocorrido um disparo que atingiu a face do denunciado.

Em seguida, a vítima saiu em busca de socorro com outros caminhoneiros, os quais, conseguiram imobilizar o denunciado e encaminhá-lo para a unidade hospitalar.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP.

Nesta instância recursal, pretende, em suma, ter a imputação delitiva de latrocínio tentado para roubo tentado, mediante alegação de que não agiu com dolo de matar.

Sem razão, contudo
.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 72873490, pp. 3-7), laudo de lesões corporais (Id. 72873492), laudo de sanidade física (Id. 72873492, pp. 4-5), ficha de atendimento de emergência (Id. 72873493, Id. 72873493, pp. 4-8), laudo pericial do local do crime (Id. 72873494 e Id. 72873495), laudo de lesão corporal (Id. 72873497, pp. 1-8), auto de apreensão (Id. 72873497, p. 9) e laudo pericial da arma de fogo e munições (Id. 72873498, pp. 1-7).

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

O apelante, ao ser interrogado em Juízo, negou ter disparado contra a vítima, alegando que apenas anunciou o roubo e ela quem atirou
“de dentro para fora do caminhão”
; que não é verdade que a vítima tomou a sua arma de fogo; que estava na companhia de outras três pessoas, mas estas permaneceram distante – Id. 72880039, relatório de mídias.

A vítima
J.H
, por sua vez, esclareceu que, no dia dos fatos, encontrava-se no interior de seu caminhão, com a porta trancada, quando o réu subiu no estribo, do lado do motorista, e bateu com o revólver no vidro. Não quebrou, mas furou, e anunciou o assalto. Logo em seguida, ao colocar as mãos na maçaneta, já recebeu um disparo em seu braço; no susto, abriu a porta rapidamente e o réu caiu do caminhão, quando pulou em cima dele e entraram em luta corporal, conseguindo tomar a arma de fogo que ele portava e atirar em seu rosto. Disse ainda ter visto uma outra pessoa na companhia do acusado, e que pediu ajuda a um taxista para chamar a polícia – Id. 72880039, relatório de mídias.

A testemunha
Claudivan Rodrigues dos Santos
, policial militar, inquirido em Juízo, afirmou que:

“... quando chegaram ao local, o réu já estava no chão, agonizando; tomaram conhecimento de que a vítima encontrava-se no interior da carreta aguardando para fazer descarregamento, quando foi surpreendida pelo réu; segundo relatos, o réu subiu na cabine do caminhão, bateu no vidro e anunciou o assalto, momento em que a vítima reagiu e o réu efetuou um disparo que atingiu o braço do ofendido, o qual, mesmo ferido, entrou em luta corporal com o acusado e conseguiu desarmá-lo, salvo engano, a vítima teria efetuado dois disparos, um no rosto e outro nas nádegas ou na perna do acusado; o assaltante quem deu o primeiro disparo...”
– Id. 72880039, relatório de mídias.

A testemunha
Gustavo Vicente Soares da Silva
, também policial militar, ratificou as declarações prestadas na fase policial, esclarecendo que:

“...o réu estava no chão, agonizando, quando chegaram ao local; tomaram conhecimento de que ele teria quebrado o vidro do caminhão e anunciado o assalto, mas o motorista reagiu e entraram em luta corporal, momento em que ele tomou a arma do assaltante e disparado contra ele; antes, porém,

a vítima teria levado um tiro no braço; por ser um local escuro, acredita que a intenção inicial do réu era efetuar um furto, mas ao perceber a presença da vítima no interior do caminhão, atirou contra esta...”
– Id. 72880039, relatório de mídias.

Observa-se do confronto dos depoimentos prestados que nenhuma dúvida existe quanto ao disparo de arma de fogo efetuado, inicialmente, pelo próprio apelante, com a arma de fogo que ele portava.

Por outro lado, nenhuma prova foi produzida no sentido de que o ofendido também estaria portando uma arma de fogo.

Pelo contexto, a meu ver, fica configurada a conduta delitiva concernente ao delito de latrocínio tentado, uma vez que, como se sabe, a figura típica do latrocínio se consubstancia no crime de roubo qualificado pelo resultado, em que o dolo inicial é de subtrair coisa alheia móvel, sendo as lesões corporais ou o resultado morte decorrentes da violência empregada, atribuíveis ao agente a título de dolo ou culpa.

A este respeito, reporto-me aos comentários de Guilherme de Souza Nucci, ao art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, quando leciona que:

“Crime qualificado pelo resultado morte: trata-se da hipótese do latrocínio, quando também se exige dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte)”
(in Código Penal Comentado, 7ª edição revista, atualizada e ampliada; 2007, Forense, p. 693).

Extrai-se do ensinamento doutrinário que a intenção ou não do agente em produzir o resultado agravador é irrelevante, uma vez que a morte (ou sua tentativa) pode decorrer de dolo direto, quando o agente atira para matar; ou dolo eventual, isto é, quando efetua disparos pouco importando se alvejará ou não a vítima; ou mesmo se acidentalmente, por culpa, dispara a arma de fogo contra a vítima.

No presente caso, embora não seja possível afirmar que o apelante agiu com o dolo específico no sentido de que queria o resultado morte, verifica-se pelo conjunto probatório jungido aos autos que ele tinha plena intenção de subtrair patrimônio alheio (dolo), contudo, no momento em que a vítima J.H reagiu, o acusado disparou em sua direção.

Assim agindo, entendo que ficou evidenciado o dolo eventual empregado, pois, com o disparo por ele efetuado, assumiu o risco do resultado, tanto que a vítima foi atingida no braço.

Em outras palavras, ainda que não tenha se comprovado o
animus necandi
, ao tentar praticar o roubo com emprego de arma de fogo, o apelante terminou por assumir o risco pelo resultado agravador, não havendo falar apenas em tentativa de subtrair coisa alheia, uma vez que tinha pleno conhecimento da potencialidade lesiva da arma.

Destarte, mantenho a condenação do apelante pela prática do delito de latrocínio tentado, tipificado no art. 157, § 3º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021